Tribunal: TJPA
Processo: 0025757-19.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025757-19.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. HEMODIÁLISE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RESERVA DO POSSÍVEL. DANO MORAL COLETIVO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal à obrigação de fazer consistente na reforma e adequação de dependências para funcionamento de máquinas de hemodiálise nos Prontos Socorros “Mário Pinotti” e “Humberto Maradei/Guamá”, com contratação de equipe técnica especializada, fornecimento gratuito de medicamentos, transporte social e leitos, além de condenação ao pagamento de dano moral coletivo a ser apurado em liquidação; e para determinar ao Estado do Pará a adoção de providências administrativas voltadas à regulamentação da Terapia Renal Substitutiva – TRS. O Município sustenta violação à separação dos poderes, à reserva do possível e inexistência de dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição judicial de obrigações estruturais destinadas à garantia de tratamento de hemodiálise viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível; (ii) estabelecer se a deficiência estrutural do serviço público de hemodiálise autoriza a condenação do Município ao pagamento de dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a saúde como direito fundamental e dever do Estado (art. 196), regulamentado pela Lei nº 8.080/90, impondo aos entes federados a formulação e execução de políticas que garantam acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), firma entendimento de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.

5.

A prova dos autos demonstra insuficiência estrutural no atendimento aos pacientes renais crônicos no Município de Belém, com risco concreto à vida, diante da natureza contínua e indispensável da hemodiálise.

6.

A determinação judicial de operacionalização de máquinas já existentes e de adequação estrutural mínima não configura ingerência indevida na discricionariedade administrativa, mas concretização do direito fundamental à saúde e do princípio da eficiência.

7.

A alegação genérica de limitação orçamentária não afasta o dever constitucional, pois a cláusula da reserva do possível exige demonstração concreta de impossibilidade financeira, não se confundindo com dificuldades administrativas ou necessidade de reorganização de prioridades.

8.

O controle jurisdicional, quando provocado, assegura a efetividade de direitos fundamentais e não viola a separação dos poderes, especialmente diante de omissão administrativa que compromete a vida e a dignidade de pessoas em situação de vulnerabilidade.

9.

A deficiência estrutural do serviço público, embora caracterize falha administrativa, não demonstra violação qualificada e autônoma ao patrimônio moral coletivo apta a justificar indenização, inexistindo prova de abalo moral coletivo concreto.

10.

A imposição de obrigações estruturais já atende à função pedagógica e corretiva, revelando-se desproporcional a cumulação com condenação genérica por dano moral coletivo, sob pena de converter o processo coletivo em mecanismo automático de responsabilização patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, podendo qualquer deles ser compelido a assegurar tratamento indispensável à vida.

2.

A intervenção judicial destinada a garantir o funcionamento adequado de serviços públicos essenciais não viola a separação dos poderes quando visa concretizar direito fundamental à saúde.

3.

A reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar tratamento médico essencial sem demonstração concreta de impossibilidade financeira.

4.

A deficiência estrutural do serviço público de saúde, por si só, não enseja condenação por dano moral coletivo sem prova de abalo moral coletivo qualificado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 23, II; 196; 167, I. Lei nº 8.080/90, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015. STJ, REsp 1.655.043/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.06.2017; STJ, AgRg no REsp 1.584.691/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.10.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação interposto
pelo Estado do Pará

e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de fevereiro a 05 de março de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
Município de Belém,

manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do
Estado do Pará
em desfavor do ora apelante e do
Estado do Pará
, julgou parcialmente procedente a referida ação, impondo obrigações de fazer ao recorrente, condenando-o ao pagamento de dano moral coletivo a ser apurado em liquidação de sentença, bem como determinou ao Estado do Pará a adoção de providências administrativas específicas relacionadas à regulamentação da Terapia Renal Substitutiva – TRS.

Historiando os fatos, o
Ministério Público do Estado do Pará

ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a doença renal crônica implica falência ou diminuição considerável da função dos rins, sendo fatal caso não haja terapia renal substitutiva, por meio de hemodiálise ou transplante renal. Sustentou que centenas de paraenses padecem de insuficiência renal crônica terminal, necessitando de atenção primária e secundária por parte da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde.

Afirmou que, conforme parâmetros da Portaria Ministerial nº 1.101/2002, o Estado do Pará necessitaria de 34 (trinta e quatro) serviços de Terapia Renal Substitutiva – TRS, possuindo apenas 17 (dezessete). Relatou que a Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do Pará – ARCT encaminhou relatório apontando insuficiência das 322 (trezentas e vinte e duas) máquinas de hemodiálise existentes no Estado, incluídas as da rede privada, havendo fila de espera de 101 (cento e um) pacientes, entre os quais 11 (onze) idosos, todos em situação de risco.

Noticiou a instauração de Inquérito Civil nº 001/2011-MP/PJDI, no qual representantes de clínicas e hospitais confirmaram deficiência dos serviços por inércia ou entraves burocráticos dos entes demandados. Informou que o Município de Belém atendia 562 (quinhentos e sessenta e dois) pacientes com 177 (cento e setenta e sete) máquinas, existindo significativa demanda reprimida. Aduziu dificuldades criadas pela Central de Leitos para internação de pacientes em risco de morte, bem como graves situações no Hospital Ophir Loyola e limitação de atendimento na Fundação Hospital das Clínicas, com mais de 35 (trinta e cinco) pacientes aguardando hemodiálise.

Ao final, postulou que os entes públicos garantissem, de forma gratuita, imediata e ininterrupta, o tratamento de hemodiálise a todos os pacientes que comprovassem necessidade, inclusive com fornecimento de medicamentos de alto e baixo custo, ainda que não constantes da lista do Ministério da Saúde, transporte, internação, leitos, ampliação de máquinas, capacitação profissional, criação de lista única estadual informatizada, regulamentação da TRS, implantação de Câmara Técnica de Nefrologia, além de condenação em dano moral coletivo e publicação da sentença.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar o MUNICÍPIO DE BELÉM em dano material/obrigação de fazer relativo ao imediato e integral cumprimento de todos os termos da liminar de fls. 390/396, no tocante à reforma/adequação das dependências para colocação em funcionamento das máquinas de hemodiálise presentes nos Prontos Socorros ‘Mário Pinotti’ (em número de 03) e ‘Humberto Maradei/Guamá’ (em número de 03 máquinas), com a respectiva contratação pessoal/equipe técnica especializada (RDC nº 154/2004), para instalação e operação das máquinas de hemodiálise; fornecimento gratuito de medicamentos de baixo e alto custo aos pacientes em tratamento nefrolítico, respeitados os casos concretos e as exigências legais; transporte social; fornecimento de leitos, e demais meios necessários a viabilizar o referido tratamento de saúde dos pacientes renais crônicos, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada com base no art. 461, § 5º, do CPC; condeno, ainda, o Município de Belém ao ressarcimento de dano moral coletivo a ser apurado, individualmente, em liquidação de sentença. Condeno o Estado do Pará a tomar as formais medidas necessárias à regulamentação da Terapia Renal Substitutiva (TRS) no Município de Belém, devendo ser aprovado pela Comissão Intergestores Bipartite – CIB e pelo Conselho Estadual; e capacite profissionais do Programa Saúde da Família (PSF) no diagnóstico; excluindo-o de condenação em dano moral por ter cumprido seu dever de ofertar serviço de saúde, até o momento satisfatório, aos usuários dos serviços públicos de saúde requeridos pelo Ministério Público, sem prejuízo das demais sanções legais pelo descumprimento da presente decisão.”

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs o presente apelo, sustentando, inicialmente, que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
por violação ao princípio da separação dos poderes, ao compelir o ente municipal à adoção de política pública específica, consistente na reforma e adequação de Prontos Socorros, instalação de máquinas de hemodiálise e contratação de equipe técnica especializada, matérias que, segundo aduziu, inserem-se no âmbito da discricionariedade administrativa e do planejamento orçamentário do Poder Executivo.

Argumentou que qualquer obra ou serviço público demanda prévio planejamento, procedimento licitatório e previsão orçamentária, sob pena de afronta ao art. 167, inciso I, da Constituição Federal, bem como à Lei de Responsabilidade Fiscal, podendo, inclusive, caracterizar ato de improbidade administrativa.

Alegou que as determinações judiciais implicariam inserção de despesas consideráveis não previstas no orçamento municipal, impondo deslocamento de recursos já destinados a outras políticas públicas.

Sustentou que os recursos repassados pelo Sistema Único de Saúde – SUS seriam insuficientes para custear todas as despesas suportadas pelo Município, afirmando que o valor recebido do Fundo Nacional de Saúde teria sido inferior ao efetivamente despendido com a manutenção das unidades e postos de saúde.

Aduziu que a colocação em funcionamento das máquinas de hemodiálise nos Prontos Socorros não traria benefícios diretos aos pacientes renais crônicos contemplados na ação, por se destinarem tais unidades ao atendimento emergencial, não sendo adequadas para tratamento contínuo de diálise. Defendeu que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos, leitos e procedimentos inerentes aos pacientes renais crônicos seria do Estado do Pará, no âmbito de suas atribuições na gestão da média e alta complexidade.

No tocante à condenação por dano moral coletivo, argumentou não estarem presentes os requisitos caracterizadores da lesão transindividual, inexistindo comprovação de conduta dolosa ou omissiva apta a ensejar reparação dessa natureza, sobretudo diante das medidas administrativas que afirma ter implementado para ampliação do atendimento.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado do Pará
pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou amplamente comprovada a omissão do Município de Belém na estruturação adequada do atendimento aos pacientes renais crônicos, bem como a legitimidade da atuação judicial para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal. Sustentou que a intervenção do Poder Judiciário não configura violação à separação dos poderes quando destinada a garantir direitos fundamentais diante de omissão administrativa.

O Estado do Pará, igualmente em contrarrazões, suscitou a gestão plena do sistema municipal de saúde pelo Município de Belém, afirmando que este recebe repasses federais e estaduais para prestação dos serviços de saúde e fornecimento de medicamentos e insumos, sendo responsável direto pela execução das políticas de saúde no âmbito local. Destacou ter envidado esforços para ampliação da rede de hemodiálise, inclusive com a inauguração do Centro de Hemodiálise “Dr. Monteiro Leite”, acrescentando novas máquinas e reduzindo a demanda reprimida, pugnando, ao final, pelo desprovimento da apelação.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo Município de Belém.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Município de Belém e do Estado do Pará, julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Município recorrente na obrigação de fazer consistente na reforma/adequação das dependências para colocação em funcionamento das máquinas de hemodiálise presentes nos Prontos Socorros ‘Mário Pinotti’ (em número de 03) e ‘Humberto Maradei/Guamá’ (em número de 03 máquinas), com a respectiva contratação pessoal/equipe técnica especializada (RDC nº 154/2004), para instalação e operação das máquinas de hemodiálise; fornecimento gratuito de medicamentos de baixo e alto custo aos pacientes em tratamento nefrolítico, respeitados os casos concretos e as exigências legais; transporte social; fornecimento de leitos, e demais meios necessários a viabilizar o referido tratamento de saúde dos pacientes renais crônicos.

Além disso, a autoridade de 1º grau condenou o apelante ao ressarcimento de dano moral coletivo a ser apurado, individualmente, em liquidação de sentença, bem como o Estado do Pará a tomar as medidas necessárias à regulamentação da Terapia Renal Substitutiva (TRS) no Município de Belém.

Saliento, preambularmente, que a Constituição Federal estipula, no art.196, que a saúde é direito social e dever do Estado. Este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A mencionada lei preceitua no art. 2º o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Outrossim, a Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Como bem assevera o colendo Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão.

Nesse sentido, no RE 855.178 (Tema 793), o Pretório Excelso reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Por conseguinte,
o direito à saúde, em razão de sua natureza fundamental e indisponível, se sobrepõe a qualquer tipo de regulamentação ou burocracia a inviabilizar o seu pleno exercício, motivo pelo qual, não pode o ente público se eximir do cumprimento de seu dever.

No caso dos autos, se trata de uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor dos pacientes renais crônicos do Município de Belém em razão dos serviços precários de hemodiálise fornecidos pelo referido ente municipal e pelo Estado do Pará.

Analisando a documentação constante nos autos, entendo que restou evidenciado o precário quadro de insuficiência estrutural no atendimento de pacientes renais crônicos dependentes de tratamento de hemodiálise no Município de Belém, com risco concreto à vida e à integridade física desses pacientes.

Ressalto que a hemodiálise não é um tratamento eventual ou eletivo, mas sim uma terapia renal contínua, periódica e indispensável à sobrevivência do paciente, motivo pelo qual, a sua interrupção, ainda que por curto lapso temporal, pode conduzir a complicações gravíssimas e até ao óbito de um paciente renal crônico.

Portanto, a obrigação do recorrente não pode ser reduzida a promessa de futura licitação, a justificativas de repasse insuficiente ou a alegações genéricas de impossibilidade, visto que o dever jurídico é de resultado mínimo, consistente em assegurar acesso efetivo dos pacientes renais crônicos do Município de Belém ao tratamento adequado à sua enfermidade.

Destarte, a sentença recorrida não inovou na ordem jurídica, nem invadiu esfera discricionária do Executivo Municipal, mas se limitou a impor obrigações concretas e exequíveis ao apelante, compatíveis com sua competência constitucional, determinando apenas melhorias na estrutura já existente.

Outrossim, a determinação de fazer funcionar equipamentos já existentes na rede municipal revela-se medida de racionalidade administrativa e de concretização do princípio da eficiência. A sentença recorrida não impôs ao apelante a criação de estrutura inexistente ou investimento desproporcional, mas apenas exigiu a operacionalização adequada de recursos públicos já incorporados ao patrimônio municipal.

Por conseguinte, a alegação de limitação orçamentária, invocada de forma genérica, não se mostra apta a afastar o dever constitucional. A chamada “reserva do possível” não pode ser manejada como cláusula de exclusão automática da responsabilidade estatal. Exige demonstração concreta, específica e robusta da absoluta impossibilidade financeira, o que não se confunde com dificuldades administrativas ou necessidade de remanejamento de prioridades.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA

NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana

Calmon,

Segunda

Turma,

DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO E

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o

funcionamento do Sistema

Único

de

Saúde

é

de responsabilidade solidária

da

União,

dos

Estados

e

dos

Municípios, de modo que qualquer

um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo

passivo

de

demanda

que

objetiva

a

garantia

do

acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se tanto

a

União,

como

os

Estados

e

os Municípios podem,

isoladamente, figurar

no

polo

passivo

do litígio, não dispondo, inclusive,

de

direito

de

regresso

contra os demais, bem como da faculdade

de

se

utilizar

a

figura

do

chamamento

ao processo, caracterizada

está

a

situação de que qualquer um deles pode ser o responsável

pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

A irreversibilidade das medidas determinadas na sentença recorrida deve ser analisada sob o contexto da importância dos direitos, devendo sempre ser protegido de forma mais efetiva o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade.

No que que tange à alegação de
violação ao princípio da reserva do possível
,
entendo que a mesma não merece acolhimento, pois embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para que deferimento de pedidos como o dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público.

Não se pode olvidar que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal traz em si a garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicional diante de lesão ou ameaça a direito, não estando o Executivo imune às decisões do Judiciário, mormente quando se trata de garantir a integridade de direitos fundamentais da criança.

Cumpre ressaltar que cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

Quanto à observância das políticas de saúde, saliento que a Constituição da República erigiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF e art. 241 da CE), advindo daí a conclusão inarredável de que é obrigação do Estado (gênero, a teor do art. 23, II, da CF), assegurar às pessoas carentes de recursos financeiros o acesso à medicação e tratamentos necessários para a cura de suas enfermidades. Portanto, não importa ao requerente as diretrizes do Sistema Único de Saúde, os seus protocolos ou suas dificuldades quanto à previsão orçamentária.

Note-se, por fim, que qualquer norma protetiva da Fazenda Pública, em cotejo com norma e garantia fundamental prevista constitucionalmente, não se sobrepõe. Ao contrário, os direitos à vida e à saúde prevalecem ante qualquer outro valor.

Destaco, ainda, ao contrário da argumentação trazida, que não há violação ao princípio da separação de poderes no caso dos autos, pois ao cidadão deve ser garantido o acesso e o tratamento necessário à prevenção, à manutenção ou à recuperação da saúde, incumbindo ao Judiciário, sempre que provocado, apreciar a adequação e a suficiência das medidas públicas para garantir os direitos fundamentais do particular, quando necessário.

Importa ressaltar, ainda, que a proteção judicial conferida não beneficia um grupo privilegiado, mas cidadãos de Belém em situação de vulnerabilidade, cuja sobrevivência depende da regularidade do tratamento de hemodiálise no município. A Constituição não autoriza que a insuficiência administrativa recaia sobre os ombros dos mais frágeis.

Por fim, no que tange ao pleito de afastamento do apelante ao pagamento de
condenação por dano moral coletivo, entendo que as alegações do Município recorrente merecem guarida, visto que

embora se reconheça a deficiência estrutural no atendimento aos pacientes renais crônicos no Município de Belém, a situação retratada nos autos revela falha administrativa na prestação de serviço público essencial, mas não demonstra, de forma inequívoca, violação qualificada e autônoma ao patrimônio moral coletivo apta a justificar indenização pecuniária.

No caso concreto, a intervenção judicial buscou corrigir disfunção estrutural no serviço público de saúde. A própria natureza estrutural do problema indica insuficiência organizacional e limitação sistêmica, e não prática deliberada de afronta à coletividade.

O dano moral coletivo não pode ser presumido automaticamente da constatação de prestação deficiente do serviço público, visto que exige a demonstração de abalo moral coletivo concreto e qualificado, o que entendo inexistir no caso em análise.

Ademais, a condenação genérica para apuração em liquidação, sem delimitação precisa da extensão do dano moral coletivo, pode gerar risco de duplicidade indenizatória, sobretudo considerando que eventuais danos individuais poderão ser buscados pelos pacientes afetados.

Destaco que a função pedagógica e sancionatória já se encontra atendida pela imposição das obrigações estruturais determinadas na sentença recorrida, motivo pelo qual, acrescer uma indenização por dano moral coletivo, nas circunstâncias delineadas, revela-se medida desproporcional.

Outrossim, o processo coletivo não pode ser convertido em mecanismo automático de responsabilização patrimonial do ente público sempre que identificada falha administrativa, sob pena de transformar o instituto em instrumento meramente arrecadatório.

Dessa forma, não restaram preenchidos, com a densidade necessária, os requisitos para manutenção da condenação por dano moral coletivo no caso dos autos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Belém
, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de dano moral coletivo, mantendo os demais termos da sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

É como voto.

Belém,
26
de
fevereiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/03/2026